Tribunal: TJBA
Processo: 8000736-89.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000736-89.2019.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO SOUSA DE SENA JUNIOR

Advogado(s)
:
ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público temporário. Contratação nula por sucessivas prorrogações. Direito a verbas rescisórias.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Itororó contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando-o ao pagamento de FGTS, férias e décimo terceiro salário a servidor temporário cujo contrato foi prorrogado por nove anos.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público contratado temporariamente, cujo vínculo foi desvirtuado por sucessivas prorrogações contratuais durante nove anos, faz jus ao recebimento de FGTS, férias e décimo terceiro salário.

III. Razões de decidir 3. Contratos temporários sucessivamente prorrogados por período prolongado (nove anos) configuram desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando nula a contratação. 4. Em caso de contrato temporário declarado nulo por sucessivas prorrogações, o STF firmou entendimento em repercussão geral (Temas 551 e 916) de que são devidos os depósitos do FGTS, bem como o pagamento de férias e décimo terceiro salário. 5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no mesmo sentido, reconhecendo o direito aos depósitos fundiários em contratos administrativos temporários desvirtuados por sucessivas renovações. 6. As alegações de dificuldades financeiras da Administração Municipal não elidem a obrigação de pagar verbas de natureza alimentar devidas a servidores, em razão da força normativa dos direitos sociais constitucionalmente assegurados.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000736-89.2019.8.05.0133; Recorrente: MUNICÍPIO DE ITORORÓ Recorrido: ANTONIO SOUSA DE SENA JUNIOR: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .